Tribunal: TJMT
Processo: 1004180-12.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004180-12.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO APARECIDO NUNES SIMAO - CPF: 040.570.921-88 (RECORRENTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAUDOS DO INMETRO E FOTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO. LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. MEDIDOR REPROVADO. RECLAMANTE RECEBEU OS TERMOS NA DATA DA INSPEÇÃO. ART. 590 E 592 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1.000/21 DA ANEEL. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que tornada sem efeito o TOI n° 818893.

2. Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão oficial, bem como, observado o procedimento previsto na Resolução Normativa n° 1.000 da ANELL cabível a cobrança complementar da diferença de consumo.

3. Se beneficiando o consumidor da falha constatada no seu medidor em detrimento da concessionária, legítima é a cobrança do valor a título de recuperação de consumo.

4. Para a cobrança do valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor, bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária, conforme demonstrado no caso sub examine.

5. A empresa Recorrida logrou comprovar a adulteração do medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Infere-se, portanto, que a cobrança emitida a título de recuperação de consumo pela empresa Recorrente é lícita, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida.

6. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada Energisa, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de tornar sem efeito o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 818893.

Inconformada, a recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de regularidade dos procedimentos adotadas para comprovação da irregularidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023